Tribunal: TJMT
Processo: 1019664-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019664-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), GABRIELI MACHADO PACHECO - CPF: 717.508.961-92 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI registrado(a) civilmente como LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MAURICIO DE CAMPOS PACHECO - CPF: 594.458.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que manteve decisão de primeiro grau que determinava o custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada, com fundamento na ausência de estabelecimento da rede adequada ao tratamento do paciente. A parte embargante alega omissão quanto à validade da cláusula de coparticipação após o 30º dia de internacionalização, à limitação contratual do reembolso fora da rede credenciada e à análise de elementos do novo contrato firmado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado. A existência de cláusulas restritivas de reembolso ou de coparticipação não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à proteção do consumidor, especialmente em hipóteses de urgência e risco de vida. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito. O ponto invocado pelo embargante caracteriza pretensão recursal indevida e supressão de instância, não cabendo sua apreciação na sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
Bradesco Saúde S.A
.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado, incorreu em omissão, quanto à validade da cláusula de coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica, e à limitação contratual do reembolso em situações de urgência/emergência fora da rede credenciada.

Argumenta a existência de omissão quanto à justiça jurídica do novo contrato firmado, à luz das normas do Código Civil sobre anuência tácita, validade do negócio jurídico e exercício regular de direito.

Por fim, busca o saneamento de omissões no acórdão, com efeitos modificativos, notadamente, a fim de que seja sanada a omissão, para que eventual reembolso seja realizado nos limites das obrigações contratuais, não havendo que se falar, portanto, em custeio integral do tratamento da autora em prestador particular, bem como, que seja ressalvada a legalidade da cobrança da taxa de coparticipação, nos termos do contrato.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 313241356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isso porque, no caso em pauta, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado, porquanto o laudo médico acostado no id. 300044867, consigna a gravidade do quadro da embargada e a necessidade da realização do tratamento, em razão da patologia que a acomete, aliada a piora do quadro, de sorte que se mostra indevida a demora injustificada ou a negativa da operadora de saúde em autorizar o procedimento.

Ademais, importa salientar que em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Por outro lado, a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de demonstrar, de forma concreta e documental, a existência de unidades credenciadas, localizadas na região de abrangência da beneficiária, aptas a fornecer tratamento adequado e contínuo para dependência química com suporte multidisciplinar.

Não se pode negar a necessidade e urgência do tratamento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar o agravamento do quadro clínico do paciente.

Com efeito, restou consignado no v. acordão que não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, poderá a embargante, buscar a indenização pelo dano que, porventura, vier a sofrer.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela parte embargante.

Nesse contexto, não se verifica omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Cuida-se da origem da ação de obrigação de fazer proposta por Gabrieli Machado Pacheco, visando compelir a ré ao custeio integral do tratamento de saúde mental com internação prolongada em clínica particular não credenciada, alegando ausência de estabelecimento credenciado com estrutura adequada na rede da operadora de plano de saúde.

Cinge-se dos autos que a autora, Gabrieli Machado Pacheco, representada por seu genitor, alega, em síntese, que se viu acometida por quadro clínico de natureza gravíssima, consubstanciado em episódio de surto psicótico com ideação suicida, situação essa que restou devidamente atestada em laudo médico subscrito pelo psiquiatra Dr. Míler Nunes Soares (CREMT 4687), cuja avaliação apontou risco iminente de morte, demandando internação imediata e prolongada em unidade especializada no tratamento de dependência química.

Afirma que, ao buscar o atendimento junto à operadora de plano de saúde demandada, deparou-se com a completa ausência de estabelecimentos credenciados no Estado de Mato Grosso com estrutura adequada à complexidade de seu quadro clínico, motivo pelo qual sua família, diante da urgência da situação, providenciou sua internação na clínica particular “Grupo Granjimmy”, a única disponível e capacitada para ofertar tratamento intensivo e multidisciplinar compatível com sua necessidade.

Narra, ainda, que a ré se recusou a custear as despesas do tratamento sob a alegação de que a unidade não era credenciada, omitindo-se, contudo, de apresentar alternativa viável ou de comprovar a existência de unidade parceira com capacidade técnica e logística adequada à demanda da paciente, circunstância que impôs risco concreto e inaceitável à sua saúde e à própria vida.

Sustenta que a negativa da operadora configura conduta abusiva, especialmente em face da urgência do caso e da natureza emergencial do atendimento, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Defende que o custeio pela operadora de plano de saúde de internação realizada em clínica não credenciada, sempre que ausente rede disponível ou em caso de emergência médica.

Por fim, aduz que tal recusa viola frontalmente o artigo 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, que torna obrigatória a cobertura nos casos de urgência e emergência; os incisos I e V do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor; o artigo 14 do mesmo diploma; e, de modo mais abrangente, princípios constitucionais inafastáveis como a dignidade da pessoa humana.

A douta magistrada a quo deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida, imediatamente, autorize/custeie a internação da autora para o devido tratamento psicológico, conforme prescrito pelo psiquiatra no relatório médico, até a efetiva alta, na clínica Granjimmy Centro de Tratamento, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, onde já se encontra internada. Fixou a multa diária em R$5.000,000 em caso de descumprimento, sem prejuízo de posteriores majorações.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, haja vista a inexistência de qualquer negativa formal de cobertura por parte da operadora de saúde, bem como a ausência de solicitação prévia de autorização ou de reembolso por parte da agravada para a internação na clínica "Granjimmy Centro de Tratamento", não credenciada junto à rede conveniada. Aduz, ainda, que existem clínicas credenciadas aptas a prestar o atendimento necessário, não havendo justificativa plausível para a imposição do custeio em estabelecimento fora da rede.

Além disso, a agravante argumenta que não houve a apresentação de laudo médico circunstanciado, exigido pela Lei nº 10.216/2001 como condição para a internação psiquiátrica involuntária, tampouco a comunicação obrigatória ao Ministério Público, circunstâncias que, segundo defende, vulneram a legalidade da medida deferida em primeiro grau.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada a tutela provisória anteriormente concedida ou, subsidiariamente, para que a obrigação seja limitada ao custeio de tratamento em rede credenciada, ou ainda, em caso de manutenção do tratamento em clínica particular, que o reembolso das despesas observe rigorosamente os limites contratuais e normativos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Por derradeiro, insurge-se contra a multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00, reputando-a desproporcional e excessiva, razão pela qual requer sua exclusão ou significativa redução, com dilatação do prazo para cumprimento da obrigação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada pode ocasionar-lhe grave lesão de difícil ou impossível reparação.

Pois bem. Importa ressaltar, por oportuno, que as demais questões suscitadas pelas partes, inclusive aquelas de cunho probatório mais aprofundado ou que exijam dilação instrutória, serão devidamente apreciadas no regular trâmite do processo principal, respeitando-se o princípio do contraditório, da ampla defesa e as instâncias processuais competentes.

No presente momento processual, limita-se a análise aos contornos específicos da decisão agravada, circunscrevendo-se o exame jurisdicional à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e da legalidade da negativa de cobertura assistencial, não se devendo ultrapassar os limites objetivos da deliberação objurgada.

A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal, verbis:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

No caso em pauta, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado, porquanto o laudo médico acostado no id. 300044867, consigna a gravidade do quadro da agravada e a necessidade da realização do tratamento, em razão da patologia que a acomete, aliada a piora do quadro, de sorte que se mostra indevida a demora injustificada ou a negativa da operadora de saúde em autorizar o procedimento.

Vale mencionar o art. 6º, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova, in litteris:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica da agravada em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade da consumidora.

Constata-se, ainda, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de demonstrar, de forma concreta e documental, a existência de unidades credenciadas, localizadas na região de abrangência da beneficiária, aptas a fornecer tratamento adequado e contínuo para dependência química com suporte multidisciplinar.

Não trouxe aos autos, sequer de forma genérica, qualquer comprovação de que possui clínicas conveniadas com estrutura técnica compatível para atendimento psiquiátrico de urgência e emergência, tampouco indicou alternativas viáveis à internação requerida, limitando-se a recusar o custeio do tratamento sem apresentar justificativa plausível e sem demonstrar que sua rede credenciada tem capacidade real de absorver a demanda assistencial em questão.

Tal omissão evidencia o caráter abusivo da negativa, notadamente diante do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente de internação da paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento e insumos na busca do tratamento do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (AgInt no REsp 1765668/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).

Portanto, tenho que não se pode negar a necessidade e urgência do tratamento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar o agravamento do quadro clínico do paciente.

No mesmo sentido, decisões deste e. Tribunal de Justiça, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).” (RAI n. 1014865-62.2022.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica, em caráter de urgência.

Assim, demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem.
” (RAI n. 1012088-07.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.08.2022 – destaquei).

Nesse sentido, já tive a oportunidade de votar em caso análogo, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeie integralmente a internação da agravada em clínica especializada não credenciada, diante da negativa de cobertura e da urgência do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura de internação psiquiátrica recomendada por médico assistente, especialmente quando não há alternativa credenciada disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Lei nº 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a recusa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário. O perigo de dano decorre do agravamento do quadro clínico da agravada, que apresenta transtornos mentais e risco à própria vida e à de terceiros. A jurisprudência consolidada reconhece a obrigação do plano de saúde de custear o tratamento indicado quando não há estabelecimento credenciado disponível, sob pena de colocar em risco o direito fundamental à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve custear a internação emergencial do beneficiário em clínica não credenciada quando não disponibiliza, em tempo hábil, estabelecimento próprio ou conveniado que ofereça o tratamento necessário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAI nº 1018250-18.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.11.2022; TJ-SP, AI nº 2088800-72.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 15.09.2020.” (RAI n. 1033831-05.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.02.2025 - negritei).

Deste modo, de clareza solar que o quadro de saúde da agravada demonstra a necessidade de internação urgente, restando superadas as alegações quanto ao não preenchimento do requisito referente ao perigo de dano.

Em adição, quanto ao tratamento a ser empregado para a melhora do paciente, isso será debatido no decorrer do processo, diante disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano ao agravado é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o quadro de saúde da autora caso não seja submetido ao tratamento de forma imediata.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano que, porventura, vier a sofrer.

Por fim, no que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência, verbis:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintesnas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípiosda razoabilidadee proporcionalidade. Precedentes.(...)” (AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) As primeiras lições do direitoensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamenteadmissível quando ocorreo seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificaro excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria,j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizaras decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, deve ser mantida, assim como o prazo para cumprimento, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 308065885).

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025